Tribunal: TJSP
Processo: 1031045-21.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. ITCMD. Sucessão "causa mortis". Norma administrativa do Provimento CGJ no 55, de 13 de setembro de 2016, com natureza meramente interpretativa, para orientação aos notários, de como proceder com respeito ao imposto de transmissão, que deve ser recolhido para efeito de inventário e partilha extrajudicial de bens, por escritura pública. Fundamento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. ITCMD. Sucessão "causa mortis". Norma administrativa do Provimento CGJ no 55, de 13 de setembro de 2016, com natureza meramente interpretativa, para orientação aos notários, de como proceder com respeito ao imposto de transmissão, que deve ser recolhido para efeito de inventário e partilha extrajudicial de bens, por escritura pública. Fundamento do acórdão embargado que não é a norma administrativa, mas o artigo 21 da Lei Estadual 10705/2000, que estabelece multa para o imposto de transmissão se não for aberto inventário no prazo de sessenta dias, somente anotando que esse prazo deve ser contado, para o inventário extrajudicial, entre a abertura da sucessão e a escritura pública de nomeação de inventariante, não apresentada, mas somente a Declaração de Transmissão por Escritura Pública, de mais de sessenta dias depois. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031045-21.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CAMILLO DE MATTOS MEIRELLES FERREIRA, CECÍLIA DE MATTOS
MEIRELLES FERREIRA, MARCELO MITIDIERI MEIRELLES FERREIRA e MARIANA
MITIDIERI MEIRELLES FERREIRA EIGENHEER, são embargados ESTADO DE SÃO
PAULO e CHEFE DO POSTO FISCAL PF-11 - TATUAPÉ, DA DELEGACIA REGIONAL
TRIBUTÁRIA DA CAPITAL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031045-21.2015.8.26.0053/50000
2
VOTO No 35951
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031045-21.2015.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: CAMILLO DE MATTOS MEIRELLES FERREIRA (E OUTROS)
EMBARGADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de
segurança. ITCMD. Sucessão “causa mortis”. Norma
administrativa do Provimento CGJ no 55, de 13 de
setembro de 2016, com natureza meramente interpretativa,
para orientação aos notários, de como proceder com
respeito ao imposto de transmissão, que deve ser
recolhido para efeito de inventário e partilha extrajudicial de
bens, por escritura pública. Fundamento do acórdão
embargado que não é a norma administrativa, mas o artigo
21 da Lei Estadual 10705/2000, que estabelece multa para
o imposto de transmissão se não for aberto inventário no
prazo de sessenta dias, somente anotando que esse prazo
deve ser contado, para o inventário extrajudicial, entre a
abertura da sucessão e a escritura pública de nomeação
de inventariante, não apresentada, mas somente a
Declaração de Transmissão por Escritura Pública, de mais
de sessenta dias depois. Para tal acréscimo, são acolhidos
os embargos, mas sem efeito modificativo.
Embargos de declaração de acórdão, ementa transcrita a
seguir, postulando os embargantes pronunciamento sobre não caber aplicação do
Provimento CGJ no 55, de 13 de setembro de 2016, sobres fatos anteriores:
APELAÇÃO.
Mandado
de
segurança.
ITCMD.
Transmissão “causa mortis”. Prazo de sessenta dias para abertura de inventário. Multa
de protocolização. Lei Estadual 10705/2000, artigo 21. Inventário extrajudicial. Prazo
que deve ser observado entre a abertura da sucessão e a escritura de nomeação do
inventariante. Provimento CGJ no 55, de 13 de setembro de 2016. Falecimento ocorrido
em 16 de maio de 2015. Declaração de transmissão por escritura pública emitida em 03
de agosto de 2015. Nenhum documento sobre a data da escritura de nomeação do
inventariante, se observou ou não o prazo de sessenta dias contado da abertura da
sucessão. Sem evidência de violação a direito líquido e certo. Segurança denegada.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031045-21.2015.8.26.0053/50000
3
Todavia, a norma administrativa tem natureza meramente
interpretativa, para orientação aos notários, de como proceder com respeito ao imposto
de transmissão, que deve ser recolhido para efeito de inventário e partilha extrajudicial
de bens, por escritura pública.
De modo que o fundamento do acórdão embargado não é
a norma administrativa, mas o artigo 21 da Lei Estadual 10705/2000, que estabelece
multa para o imposto de transmissão se não for aberto inventário no prazo de sessenta
dias, somente anotando que esse prazo haveria de ser contado, para o inventário
extrajudicial, entre a abertura da sucessão e a escritura pública de nomeação de
inventariante, não apresentada, mas somente a Declaração de Transmissão por
Escritura Pública, de mais de sessenta dias depois.
Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem
efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator